Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725178-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUSINETE MOREIRA DE SENA DA SILVA RECORRIDO: MILTON SOUZA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o pedido de pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado, que não figura no polo passivo da demanda, pois é terceiro estranho à lide que, a princípio, não responde pela obrigação. 2. A pesquisa de bens em nome de pessoa de que não participou da demanda configura ofensa a garantias inerentes ao devido processo legal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a penhora da meação dos bens adquiridos pelo recorrido na constância do casamento em regime parcial de bens e, por conseguinte, o deferimento das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis em nome da cônjuge do executado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005